Tribunal: STF
Processo: Rcl 55095
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Município de Porto Franco/MA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA, nos autos da Reclamação Trabalhista 0016200-30.2021.5.16.0017.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da reclamação trabalhista originária, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Assevera, nesse sentido, que:



    “(...) 



    As decisões reclamadas concluíram pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento das ações propostas por servidores públicos do Município de Porto Franco/Ma, admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. 



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o andamento da reclamação trabalhista na origem e, ao final, requer seja cassado o ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do feito até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 7)



    Citado, o beneficiário, Roberto Santos de Sousa, embora tenha deixado de apresentar contestação, interpôs agravo regimental em face da decisão concessiva da medida liminar. (eDOC 23)



    Deixei de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF) 



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Prossigo.



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, acórdão proferido pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifei). 



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33.710, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7.10.2020; grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020; grifei). 



    No caso, observo que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária. Eis um trecho dessa referida decisão: 



    “(...)



    Não obstante as alegações do reclamado quanto a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, a controvérsia dos autos já foi pacificada pelo E. TRT da 16ª Região através da Súmula nº 1 e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, que fixou a competência desta Justiça Especializada para apreciar os casos em que é alegada a nulidade da contratação pela Administração Pública, bem como quando há discussão sobre a validade do regime jurídico aplicável à espécie, tal como se vê na ementa abaixo transcrita: 



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. EXAME DA VALIDADE DO REGIME JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. Prevalência, por maioria absoluta, do entendimento de que compete a Justiça do Trabalho apreciar a nulidade dos contratos mantidos entre servidores públicos (lato sensu) e a Fazenda Pública, bem como os casos que existam dúvidas quanto à validade do regime jurídico instituído. Incidente de Uniformização Jurisprudência admitido e dissenso superado. (TRT-16, Processo: nº 00033- 2014-000-16-00-6-IUJ, Tribunal Pleno, Relator: Desembargador José Evandro de Souza, Data de julgamento: 23/02/2015, Data de publicação: 12/03 /2015). 



    Com tal fundamento, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.” (eDOC 4, p. 138). 



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o Processo 0016200-30.2021.5.16.0017, desrespeitou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395. 



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo 0016200-30.2021.5.16.0017 e, por consequência, determinar a remessa daqueles autos para a Justiça comum. Prejudicado o agravo regimental (eDOC 23).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente